Tribunal: TJSP
Processo: 1006387-10.2019.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Venda e compra de imóvel. Procedência.
- Preliminar. Julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa. Ausência de audiência de instrução, para que fosse novamente dada a oportunidade às partes para celebrarem acordo, não é apta a ensejar declaração de nulidade, visto que os litigantes têm liberdade de se comporem fora dos

Ementa:
RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Venda e compra de imóvel. Procedência.
- Preliminar. Julgamento antecipado da lide não implica em cerceamento de defesa. Ausência de audiência de instrução, para que fosse novamente dada a oportunidade às partes para celebrarem acordo, não é apta a ensejar declaração de nulidade, visto que os litigantes têm liberdade de se comporem fora dos autos.
- Mérito. Inequívoca a inadimplência da adquirente. Cabível a rescisão do contrato, nos termos do artigo 475 do Código Civil. Resolução que opera efeitos ex tunc. Vendedora deve ser reintegrada na posse do bem. Parcelas pagas pela ré que se compensam com a indenização a que a autora faria jus pelo longo tempo de ocupação indevida do imóvel. Prejudicada a análise relativa às benfeitorias, pois inexistente condenação de indenização a esse título. Sentença reformada.
RECURSOS DA AUTORA E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDOS.